Tribunal: STF
Processo: RHC 212229
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Presente omissão. 3. O princípio do juiz natural não é um obstáculo a afastamentos justos do juiz que presidiu a instrução, tais como aposentadoria, licença por motivo de saúde e até mesmo a morte. 4. Embargos acolhidos apenas para sanar omissão, sem impressão de efeito modificativo.